Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-88.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000739-88.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. ADVOGADA DATIVA. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA ESTRUTURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELO ESTADO. ART. 5.º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 22, § 1.º, DA LEI N.º 8.906/94. DECISÃO QUE FIXA A VERBA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRECEDENTES. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TABELA DA OAB/BA COMO PARÂMETRO. TEMA 984/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, em Ação de Curatela, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogada nomeada como curadora especial, em razão da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários do defensor dativo, a possibilidade de fixação e execução dessa verba nos próprios autos da ação principal, e a razoabilidade do valor arbitrado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O dever do Estado de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5.º, inc. LXXIV, da CF) fundamenta sua responsabilidade pelo pagamento de honorários ao advogado dativo nomeado para suprir a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.

4. A decisão judicial que fixa tais honorários constitui título executivo líquido, certo e exigível, passível de cumprimento de sentença nos mesmos autos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5. O valor arbitrado, R$ 6.000,00, mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado, utilizando a tabela da OAB local como legítimo referencial, em conformidade com a tese firmada no Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A ausência ou insuficiência estrutural da Defensoria Pública em determinada comarca impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de honorários ao advogado nomeado como defensor dativo ou curador especial, cuja verba, fixada judicialmente, constitui título executivo exigível nos próprios autos do processo em que atuou, devendo o valor ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, utilizando-se a tabela da OAB como principal referencial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5.º, LXXIV; Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1.º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50005326820198130232, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000739-88.2022.8.05.0246
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27